Tribunal: TJES
Processo: 5014274-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014274-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIENNE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: JUPTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por VIENNE VEÍCULOS LTDA. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos de “ação reivindicatória c/c indenização” ajuizada por JUPTER COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e MAP INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA., indeferiu o pedido de denunciação da lide à empresa PRIME LINHARES VEÍCULOS LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a denunciação da lide, nos termos do art. 125, II, do CPC;
(ii) determinar se o indeferimento do pedido de denunciação à lide inviabiliza o exercício do direito regressivo da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide, prevista no art. 125 do CPC, destina-se a trazer ao processo quem tenha obrigação legal ou contratual de indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Não se admite a denunciação da lide com o objetivo de transferir a responsabilidade pelo evento danoso a terceiro, desvinculando-se de relação de garantia legal ou contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1.483.427/SP).

O direito regressivo, quando não exercido por denunciação da lide, pode ser resguardado por meio de ação autônoma, nos termos do art. 125, §1º, do CPC, afastando a existência de prejuízo à parte que não obtém a citação do terceiro na lide principal.

No caso concreto, a agravante utilizou o pedido de denunciação da lide para buscar a transferência da responsabilidade imputada pelas agravadas à PRIME LINHARES VEÍCULOS LTDA., o que contraria a finalidade do instituto.

A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a legislação e com a jurisprudência dominante, inexistindo motivo para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denunciação da lide, nos termos do art. 125, II, do CPC, somente é cabível quando fundada em obrigação regressiva legal ou contratual do denunciado perante o denunciante.

A transferência de responsabilidade pelo evento danoso a terceiro, desvinculada de relação de garantia, não se enquadra nas hipóteses de denunciação da lide.

O direito regressivo pode ser exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixada de promover ou não for permitida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 125 e 125, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.09.2019, DJe 30.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1850758/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 30.08.2021, DJe 09.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
VIENNE VEÍCULOS LTDA.
contra a r. decisão de ID 31608313 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da “ação reivindicatória c/c indenização” proposta por
JUPTER COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e MAP INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA.
em seu desfavor, indeferiu o pedido de denunciação à lide efetuado pela empresa agravante.

Em suas razões recursais (evento 6756349) a recorrente sustenta, em suma, que “afigura-se incontornável a denúncia da lide à Prime Linhares Veículos Ltda., a fim de que possa a mesma, integrando a lide, suportar eventual prejuízo que vier, a denunciante, a sofrer com o resultado da demanda”.

Nesse contexto, afirma que “não se trata meramente de ‘transferir a responsabilidade pelos eventos narrados’ como, equivocadamente asseverou o r. Juízo, (...) restando evidente o dever da Prime Veículos Ltda. em ressarcir/reembolsar eventual valor indenizatório”, uma vez que “as autoras/agravadas reconhecem que o imbróglio surgiu a partir da permissão por elas concedida, para invasão do imóvel pela Prime”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso “
para reconhecer o cabimento da denunciação
à lide e determinar a citação da Denunciada, PRIME LINHARES
VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 11.628.095/0001-09,
com sede na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, n. 949, Bairro
Centro, Linhares (ES), CEP 29.900-100, nos termos e para os fins do
artigo 125 do Código de Processo Civil
”
.

Em decisão acostada ao ID
7674016
, foi
in
deferid
o o pedido de tutela de urgência recursal pretendido.

C
ontrarrazões
no ID 8340685 pelo desprovimento do recurso
.

P
reenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a anal
isar as suas razões.

Ao que se depreende, cuidam-se os autos de ação reivindicatória c/c indenizatória ajuizada por JUPTER COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e MAP INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA.
em face de VIENNE VEÍCULOS LTDA. e
m razão do suposto não pagamento de aluguel pela agravante pelo período que ocupou o imóvel.

Narram as autoras/agravadas que, inicialmente locado o imóvel à agravante a fim de que fosse instalada uma concessionária Peugeot, a agravante não chegou a ocupá-lo e nem a quitar os aluguéis, motivo pelo qual as agravadas alugaram o bem à PRIME MOTORS LINHARES, a qual passou a operar no local uma concessionária Hyundai.

Ato contínuo, a agravante ajuizou uma ação de reintegração de posse em face de PRIME MOTORS LINHARES (ação de nº 0005618-80.2013.8.08.0030), obtendo a posse do imóvel em questão. Contudo, após ser reempossada, nunca chegou a ocupá-lo, tendo chegado a disponibilizar o imóvel para locação, motivo pelo qual foi ajuizada a demanda de origem.

A agravante, por sua vez, alega que, em verdade, foi vítima de uma “trama” arquitetada pelas agravadas, por seu representante Marcelo Aleixo Peisino, em conluio com a PRIME MOTORS LINHARES, que esbulhou o local totalmente edificado (já possuindo, inclusive, mobiliário) no padrão Peugeot.

Aduz que “a documentação anexa aos presentes autos comprova, cristalinamente, conforme informado ao Juízo da Ação de Reintegração de Posse, que quando da sentença que deferiu a reintegração, o imóvel já se encontrava abandonado pela invasora e pelos locatários. Há registro fotográfico (Documento 08) inclusive de anúncio de ‘Aluga-se ou Vende-se’ com telefones informados, dentre os quais do Sr. Marcelo Aleixo Peisino”.

Nesse cenário, descreve que “a Denunciada abandonou o imóvel desistindo de seu intento, mas não pode se furtar à responsabilidade pelas perdas e danos dos fraudulentos atos que praticou para consumar o esbulho em consórcio com o Sr. Marcelo Aleixo Peisino, representante legal das Autoras MAP/JUPTER”.

Pois bem.

Diante do requerimento de denunciação à lide efetuado pela agravante nos autos de origem, o d. Juízo a quo assim decidiu:

(...)

De fato, como sustentado pela parte ré, dispõe o artigo 125, II do Código de Processo Civil que é admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Todavia, no caso em comento, em verdade, o que pretende a parte ré é apenas transferir a responsabilidade pelos eventos narrados a terceiro – empresa PRIME LINHARES VEÍCULOS LTDA. Ocorre que o instituto da denunciação à lide não se presta a corrigir o polo passivo, ou seja, trazer aos autos o suposto agente causador dos danos.

Ao contrário, ela tem por objetivo apenas trazer ao processo quem tem responsabilidade regressiva legal ou contratual perante o efetivo causador dos prejuízos, afastando-se a possibilidade de se deduzir qualquer pretensão meramente regressiva, que não se funde em obrigação do denunciado de prestar garantia ao denunciante.

Ademais, segundo a C. Corte Superior a denunciação da lide só é obrigatória quando sua omissão acarrete a perda do direito de regresso.

(...)

Desta forma, ausente os requisitos legais, indefiro o pedido de denunciação à lide formulado pela parte ré.

Tal como disposto na decisão de ID 7674016, d
a análise do complexo escorço fático brevemente delineado, extrai-se que, de fato, objetiva a agravante unicamente a transferência da responsabilidade a si imputada pelas agravadas à PRIME MOTORS, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria. Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art 125, caput, e § 1º). 2.
Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" ( AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019)
. 3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide aos fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade dos danos causados no acidente, com exclusividade a terceiro. 4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merecendo reforma. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021)

Reclamam as autoras na presente ação de origem a condenação da requerida/agravante ao pagamento de “indenização pela fruição do bem pelo período em que ele foi ocupado de forma injusta pela requerida, bem como pelo pagamento de indenização por perdas e danos, referente a todos os reparos que serão necessários para tornar o imóvel passível de ser locado” (ID 22168141 dos autos de origem).

O fundamento do pedido da denunciação à lide à PRIME MOTORS é supostamente o fato de que a mesma teria abandonado o bem locado, dando causa aos danos provocados no imóvel, sendo a mesma responsável pelos reparos necessários para torná-lo passível de ser locado novamente, evidenciando, portanto, o real intento de transferência de responsabilidade para a PRIME MOTORS, a qual, repita-se, é vedada pela jurisprudência do STJ.

Ademais, é de se frisar ainda que o instituto da denunciação à lide não é obrigatório, dispondo expressamente o CPC que o “o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixa de ser promovida ou não for permitida” (art. 125, §1º do CPC), não havendo que se falar, desse modo, em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que legalmente assentido o exercício do suposto direito por ação autônoma.

Assim, nesta análise superficial
própria do recurso de agravo de instrumento
, observa-se que,
tendo

o

instituto da denunciação à lide sido utilizado pela recorrente como tentativa de transferência da responsabilidade pelos eventos que lhe foram imputados
,
a decisão de indeferimento ora recorrida deve ser mantida
.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.